Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CABIMENTO DO RECURSO.
I. A limitação recursal de que trata o artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil, ainda que interpretada de maneira ampla, não pode obstar a interposição de apelação contra sentença que, independentemente da fundamentação, indefere a produção antecipada de prova requerida pelo demandante.
II. Recurso provido.